Tribunal: TJSP
Processo: 1007489-82.2016.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Resolução de compra e venda de imóvel – Prescrição reconhecida – Prazo decenal estabelecido no artigo 205 do CC aplicável à espécie 'ex vi' do artigo 2028 do mesmo 'codex' - Resolução do contrato obstada pela prescrição – Sentença mantida - Recurso desprovido.